Tribunal: TJMT
Processo: 0001295-40.2010.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0001295-40.2010.8.11.0002
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo, em razão da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca da Várzea Grande-MT que, nos autos da Ação de Execução ajuizada em face de SRM Comercial de Alimentos Ltda – ME, Mariney Rondon Maciel e Sebastião Rogério Alvin, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC, diante da desídia do Autor, bem como condenou o Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, do CPC.
Consta dos autos que o Banco Apelante ajuizou Ação de Execução em face dos Apelados e alegou ser credor da quantia de R$ 8.084,56 (oito mil e oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), oriunda de Contrato de Financiamento de Capital de Movimento e Abertura de Crédito e Financiamento para Aquisição de Bens Móveis, Crédito Pessoal e Prestação de Serviços n.o 0233-12189, vencido e não pago.
Recebida a inicial, foi determinada a citação dos Executados.
No curso da lide, as partes firmaram acordo e requereram a suspensão do feito até o seu cumprimento (ID. 26127458), o que foi deferido pela Juíza de origem.
Após o transcurso do prazo, foi determinada a intimação do Banco credor para manifestar nos autos, sob pena de extinção (ID. 26127952).
Mesmo intimado, o Autor/Apelante se manteve inerte, consoante certidão anexada ao ID. 26127955.
No ID. 26127959, os Executados/Apelados manifestaram no processo e concordaram quanto à extinção do feito por desídia do Banco credor.
Diante do silêncio do Banco Recorrente, a Juíza singular extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, fato que deu azo ao vertente Recurso.
Inconformado, o Recorrente almeja a reforma da sentença hostilizada, e afirma de que não há falar em abandono da causa, eis que atendeu a todos os chamados judiciais.
Sustenta que não houve a intimação pessoal da parte autora, bem como do seu advogado para impulsionar o processo, o que justifica a reforma do julgado.
Por fim, requer o provimento do Recurso em todos os seus termos.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Da análise do apelo, verifica-se que é possível a análise monocrática e dispensável o julgamento pelo Colegiado, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque já há entendimento dominante em relação à matéria (AgInt no AREsp 874346/MG, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti).
Como é cediço, incumbe às partes promover o bom e regular andamento do processo nos prazos estipulados, sob pena de sofrerem as sanções previstas em lei.
Com efeito, o artigo 485, do CPC, prevê algumas situações de extinção do processo sem resolução do mérito, dentre elas o inciso III determina a extinção do feito quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.
Neste caso, é imprescindível que as partes sejam intimadas pessoalmente para o cumprimento do ato, sob pena de violação ao § 1.o do citado artigo.
Assim, sendo a parte devidamente intimada e mantendo-se silente, cumpre ao juiz extinguir o processo.
No caso, observa-se que foi determinada a intimação pessoal do representante legal do Banco Recorrente para impulsionar os autos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, o que se concretizou por meio de carta registrada (ID. 26127953).
Logo, tendo em vista que o AR foi encaminhado ao endereço do Banco Recorrente e foi devidamente assinado, conclui-se que o ato atingiu sua finalidade, não havendo que falar em nulidade.
Necessário ressaltar, ainda, que apesar do Banco Apelante afirmar que a extinção do feito, só poderia ocorrer com a intimação do seu procurador, o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento pacífico, no sentido de que referido ato é dispensável, quando a parte autora já foi intimada pessoalmente.
Vejamos:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO . FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2.. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a extinção do feito por abandono de causa pelo autor, a teor do que prescreve o art. 267, III e § 1o, do Código de Processo Civil, demanda o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal da parte para que a falta seja suprida no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sendo desnecessária a intimação pessoal do procurador da parte. Precedentes. 3. Para a caracterização do alegado dissídio jurisprudencial, não basta a simples transcrição de ementas, devendo ser mencionadas as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, bem como deve ser indicada a lei federal a que foi atribuída interpretação divergente, sob pena de não serem atendidos os requisitos previstos nos arts. 541, parágrafo único, do CPC/73 e art. 255, § 2o, do RISTJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1305399/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 24/08/2018). (sem destaque no original)
Sobre a questão, este Sodalício segue o mesmo entendimento:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ABANDONO DA CAUSA - AUTOR INTIMADO PESSOALMENTE - NÃO COMPARECIMENTO - DESÍDIA - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Intimado pessoalmente o autor para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas dar andamento no processo, deixa transcorrer in albis o prazo, caracteriza desídia do autor e impõe-se a extinção por abandono. “Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado. Incidência da Súmula n. 83/STJ”. (EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 19/02/2016). (Ap 129328/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/01/2017, Publicado no DJE 03/02/2017).
Não fosse isso o bastante, necessário frisar, que após a intimação pessoal do representante legal do Banco Recorrente, nota-se que o procurador da instituição financeira peticionou nos autos e requereu vista do processo (ID. 26127954), o que demonstra que teve ciência da determinação judicial para impulsionar o feito, mas manteve-se inerte.
Portanto, levando em consideração que a parte foi intimada pessoalmente para impulsionar o feito, justifica-se a manutenção da decisão, eis que proferida em conformidade com a regra processual vigente.
Com essas considerações, nego provimento ao recurso nos moldes do Verbete Sumular 568 do STJ e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.
Tendo em vista o desprovimento do Apelo, elevo os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de janeiro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora